Tribunal: TJDFT
Processo: 0750047-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750047-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Zenaide Pina de Oliveira Pinto Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zenaide Pina de Oliveira Pinto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0042254-28.2014.8.07.0001, assim redigida: “Analisando o processo, constato que a parte executada requereu a verificação de valores em conta judicial vinculada ao feito, para que fosse possível o encerramento administrativo da demanda em seu sistema informatizado. Portanto, não houve requerimento de levantamento de valores em seu favor. Ademias, para aplicação do disposto no art. 42 do CDC, deve existir cobrança, pela parte interessada, de valores anteriormente adimplidos pelo devedor, o que não ocorreu nos autos. Saliento, ainda, que a conduta da parte executada, não é apta a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por suposto dano moral causado à exequente, considerando que o requerimento formulado não afeta a esfera extrapatrimonial da parte. Atente o exposto, indefiro os requerimentos de ID 214189446. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, expeça-se ofício à instituição financeira depositária, determinando a transferência do valor de R$ 26.314,37, depositado em conta judicial vinculada ao presente feito (ID 216634070), para conta de titularidade de Zenaide Pina de Oliveira Pinto (CPF 216060053-91), no Banco Brasil, agência 3280-0, conta corrente 118454-7. Intime-se.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória assim redigida: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 217967449. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente sobre as questões que ensejaram o indeferimento da pretensão da exequente. Ademais, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66548360), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir os requerimentos formulados pela recorrente nos autos do incidente processual de origem, que têm por objetivo o levantamento de valores depositados em conta judicial e a condenação da instituição financeira agravada ao pagamento de compensação pelos danos morais pretensamente experimentados. Afirma que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, no curso do incidente de cumprimento de sentença inaugurado pela recorrente, requereu ao Juízo singular a certificação de valores eventualmente ainda depositados na conta judicial vinculada ao processo, bem como, em caso de identificação de saldo positivo, a definição a respeito da sua titularidade. A agravante argumenta não haver quaisquer dúvidas a respeito da destinação dos valores depositados na conta judicial, que são devidos à recorrente, na posição de credora, e merecem ser por ela imediatamente levantados. Destaca ainda a ilicitude da conduta processual praticada pela instituição bancária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação da expedição de alvará, em favor da recorrente, para levantamento das quantias depositadas na conta judicial vinculada ao incidente processual de origem, bem como a condenação da instituição financeira “na repetição do indébito, em danos morais e na multa de que fala o artigo 81, caput, do CPC”. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 66557513) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 66557514) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata expedição de alvará de levantamento em favor da recorrente, bem como da condenação da instituição bancária agravada ao pagamento de reparação pelos danos morais alegados e à multa prefigurada no art. 81 do CPC. Na origem, aos 24 de outubro de 2014, a agravante requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença (autos no 0042254-28.2014.8.07.0001) com o intuito de obter a satisfação de crédito instituído por meio de ação coletiva, referente a reajuste de valores depositados em conta poupança. Em decorrência da satisfação da obrigação o Juízo singular proferiu decisão por meio da qual extinguiu a fase de cumprimento de sentença, no dia 1o de junho de 2016 (Id. 110337247). O aludido ato decisório foi acobertado pelos efeitos da preclusão no dia 24 de agosto de 2017 (Id. 110337278), tendo sido os autos posteriormente remetidos ao arquivo (Id. 110337268 e Id. 110336897). Aos 9 de dezembro de 2021 a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, que figura na posição de devedora, no incidente processual de origem, manifestou-se pelo desarquivamento dos autos e requereu o levantamento de valores remanescentes ainda depositados na conta judicial (Id. 110875636). Apesar de devidamente intimada em mais de uma ocasião (Id. 111174020, Id. 128044932 e Id. 209667424), a credora, ora recorrente, não se manifestou a respeito do requerimento formulado pela instituição bancária ou mesmo do demonstrativo de saldo existente em conta judicial (Id. 113812150 e Id. 210979358). Somente aos 31 de outubro de 2024 a recorrente se manifestou nos autos, ocasião em que destacou o caráter ilícito da conduta atribuída à sociedade anônima recorrida e formulou os requerimentos indeferidos pelo Juízo singular por meio da decisão interlocutória ora impugnada (Id. 216323285). De acordo com a regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso em análise, no entanto, a conduta processual atribuída à instituição bancária não se ajusta a nenhuma das hipóteses aludidas. Aliás, o entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos dos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 2 - Inexistente a comprovação de dolo processual da parte, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1408070, 07363573420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022) Em relação aos danos morais supostamente experimentados pela recorrente é evidente que a pretensão deve ser veiculada por meio de ação específica, com vistas à demonstração dos requisitos a que aludem as regras previstas nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e da existência de interferência indevida em sua esfera jurídica extrapatrimonial. Dito de outro modo, o incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem, já extinto, convém lembrar, é manifestamente impróprio para essa finalidade. Em relação ao pretendido levantamento dos valores depositados na conta judicial, identificados por iniciativa própria do Juízo singular (Id. 111174020 e Id. 209282493), não é possível constatar a existência risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo almejado. Com efeito, após o transcurso de vários anos após o advento da extinção do incidente processual de cumprimento de sentença o desarquivamento dos autos foi promovido foi iniciativa exclusiva da devedora, ora recorrida, tendo a agravante, ademais, deixado transcorrer, mais de uma vez, o prazo assinalado para manifestação a respeito da existência de valores depositados em conta judicial. Por essa razão o tema deve ser submetido à deliberação, no momento oportuno, após a oitiva da parte adversa, da Egrégia 2a Turma Cível. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator